Tribunal: TJSP
Processo: 1002710-15.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Irregularidade do protesto que já foi reconhecida nos embargos à execução (art. 503, § 1o, I, NCPC) – Danos morais cognoscíveis in re ipsa, porém não fixados no montante pretendido. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.